Tribunal: TJES
Processo: 5034227-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034227-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: DEIVISSON MARCELO DA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034227-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A. e MERCADO PAGO.

RECORRIDO
: DEIVISSON MARCELO DA COSTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA RECUSADA NA MÁQUINA DE CARTÃO. POSTERIORMENTE LANÇADA NA FATURA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO E DA EMPRESA DE MEIOS DE PAGAMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MATERIAL EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que uma compra no valor de R$1.000,00 foi recusada no momento da transação, mas, mesmo assim, o valor foi lançado em sua fatura de cartão de crédito. Sustenta que a cobrança indevida resultou na negativação de seu nome, causando-lhe danos.

2.
A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) confirmar a liminar que determinou a exclusão da negativação; b) condenar as rés, solidariamente, à restituição em dobro do valor cobrado (R$ 2.503,54); e c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Recursos interpostos por ambas as requeridas. A
FINANCEIRA ITAÚ
alega sua ilegitimidade passiva, por ser apenas o meio de pagamento, e culpa de terceiro. A
MERCADO PAGO
também argui sua ilegitimidade, por ser mera intermediadora, e defende a ausência de responsabilidade. Ambas contestam o mérito e os danos concedidos.

4. A r. sentença não merece reparos. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva, pois tanto a administradora do cartão de crédito (emissor) quanto a empresa responsável pela máquina de pagamento (adquirente/processador) integram a cadeia de fornecimento do serviço de pagamento e, perante o consumidor, respondem solidariamente por eventuais falhas, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. No mérito, a falha na prestação do serviço é manifesta. O autor comprovou que a transação foi negada no ponto de venda, tornando a cobrança posterior na fatura patentemente indevida. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por um débito inexistente configura ato ilícito e gera dano moral na modalidade
in re ipsa
. A restituição em dobro é devida, pois a cobrança de uma transação sabidamente recusada afasta a hipótese de engano justificável. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional ao abalo sofrido, não merecendo alteração.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno as partes recorrentes, vencidas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)